Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003374-92.2021
AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS
AGRAVADO: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS EM CONTRATO RESCINDIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA de no 1026824-89.2020.8.11.0003, que ajuizou contra PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido para a empresa recorrida devolver 90% (noventa) por cento dos valores recebidos do agravante em contrato de compra e venda de terra rural rescindido pelo recorrente.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que adquiriu um lote de terras de 286,38m2, localizado no Loteamento Parque das Laranjeiras, quadra 25, lote 05, na comarca de origem, pagando até o momento a quantia de R$36.474,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
Informa que por motivos de saúde no ano de 2020 buscou a agravada para a rescisão contratual, devolvendo a posse do imóvel e requerendo a restituição de parcelas pagas com o desconto a título de multa, justa porcentagem, conforme previsto contratualmente. Aduz que a recorrida, mesmo notificada, se negou a proceder com a devolução dos valores, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.
Alega que deve ocorrer a imediata restituição do valor que entende devido, pois está comprovado o vínculo entre as partes, bem como os pagamentos e notificação extrajudicial da rescisão contratual, residindo aí a probabilidade do seu direito.
Argui que o risco da demora consubstancia-se no fato de que pretende utilizar tal verba com fins de adquirir uma nova moradia.
Pugna pela aplicação do CDC ao caso em comento e julgamento urgente de forma monocrática.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata restituição da quantia correspondente a 90% (noventa) por cento dos valores pagos.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, a qual será possível na fase oportuna. Ademais, assim como o Juízo a quo, não verifico a presença do dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar o deferimento do requerimento liminar pleiteado.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR